Tribunal: TJES
Processo: 5005067-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BEM OFERTADO PELO RECORRIDO – GRADAÇÃO LEGAL – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I
– Na esteira da jurisprudência pátria, a gradação legal prevista na Lei de Execução Fiscal, bem como no Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, cabendo ao Magistrado a análise do caso concreto.

II –
Considerando que na hipótese foram realizadas inúmeras diligências no sentido de localizar bens do devedor sem qualquer êxito, a aceitação do único imóvel encontrado é medida que se impõe, sob pena de prejudicar o devedor e o próprio credor.

I
II
– Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005067-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APOIO COMERCIAL LTDA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Decisão proferida pelo Magistrado singular que acolheu a rejeição do Exequente/Agravado ao bem ofertado a penhora pelo Executado/Agravante.

Segundo o Magistrado singular, a oferta levada a efeito não obedeceria a gradação legal prevista na Lei de Execução Fiscal.

Inicialmente, o Recurso em tela foi recebido no efeito suspensivo.

Neste momento, não vislumbro razões para entender de modo diverso daquele trilhado inicialmente, razão pela qual penso que o Recurso em epígrafe merece provimento.

E assim digo, porque ao analisar com acuidade o caso em tela, é possível perceber que inúmeras diligências já foram realizadas pelo Exequente sem qualquer sucesso.

Ora, se não há êxito na localização de bens pertencentes aos Recorrentes, não há como deixar de acatar aquele ofertado por eles para garantir a execução.

De fato, a oferta de imóvel não figura como item inicial no rol da Lei de Execução Fiscal, todavia, essa gradação não pode ser considerada absoluta, sob pena de se inviabilizar a defesa dos executados e, principalmente, a satisfação do crédito.

O bem ofertado pelos Recorrentes a priori seria suficiente para satisfazer o débito existente, isso, sem falar que o bem já foi dado em garantia para outras demandas executivas do próprio Recorrido, o que pode ser um facilitador em caso de eventual adjudicação.

Sobre a matéria em debate é a jurisprudência:

“
[...]3.
É assente no STJ o entendimento de que "a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a forma menos gravosa ao devedor - art. 805"
(AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).[...]”(AgInt no AREsp n. 1.591.043/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

“
[...]
2.
A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.949.434/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Como se observa, a tese recursal encontra guarida na jurisprudência pátria.

Diante do exposto, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a Decisão inicial, acatar o bem ofertado pelos Recorrentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BEM OFERTADO PELO RECORRIDO – GRADAÇÃO LEGAL – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I
– Na esteira da jurisprudência pátria, a gradação legal prevista na Lei de Execução Fiscal, bem como no Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, cabendo ao Magistrado a análise do caso concreto.

II –
Considerando que na hipótese foram realizadas inúmeras diligências no sentido de localizar bens do devedor sem qualquer êxito, a aceitação do único imóvel encontrado é medida que se impõe, sob pena de prejudicar o devedor e o próprio credor.

I
II
– Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 27 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.